Tribunal: TJDFT
Processo: 0744331-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744331-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZABELA DE OLIVEIRA MACEDO D E C I S Ã O Conforme se vê da petição de ID 21087909, a agravada renunciou aos valores excedentes a dez (10) salários mínimos, para fins de expedição da Requisição de Pequeno Valor, conformando-se, portanto, à pretensão recursal do agravante. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator